Tribunal: STJ
Processo: 0000859-71.2022.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473674 - TO (2023/0352165-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MILTON DE PAULA E SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA
BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d15d42c-6079-4de4-85b9-4be8ab7492bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473674 - TO (2023/0352165-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MILTON DE PAULA E SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA
BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MILTON DE PAULA E SILVA da
decisão na qual deixei de conhecer do seu recurso especial (fls. 517/520).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, não depende da revisão de
fatos e provas presentes nos autos, pois a análise fática necessária já estaria
delineada no acórdão recorrido (fls. 530/535).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 551/554).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50744173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: 5a6aa5a8-8ee9-4592-b54d-e3fcee7ca563

Na origem, o Estado do Tocantins ajuizou execução fiscal com vistas ao
pagamento de débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA)
relativo aos anos de 2004, 2005 e 2006. Em exceção de pré-executividade, a parte
executada arguiu a prescrição parcial da pretensão executória, relativa ao ano de
2004, tese não conhecida pelo juiz singular em razão da necessidade de dilação
probatória, o que deu origem ao agravo de instrumento de fls. 197/208.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo sob o fundamento de que
"a CDA foi constituída em
, a execução fiscal proposta em
, o
23/12/2008
05/07/2010
despacho que ordenou a citação foi proferido em 21/07/2010 e a citação por edital se
" (fl. 253).
deu em
, de forma
22/05/2012
que os créditos não estão prescritos
Também asseverou que, "quanto à nulidade da citação, de igual forma,
referida insurgência não prospera, porquanto o Oficial de Justiça certificou nos autos
que compareceu ao endereço indicado e que a parte executada não reside mais
naquele local (evento 10). Ademais, considerando que houve tentativa frustrada de
citação por correios, seguida de citação por Oficial de Justiça, é possível a
determinação de citação por Edital, consoante se depreende na jurisprudência da
" (fl. 255).
Corte Superior
A parte agravante, contudo, sustenta que o despacho que determinou a
citação data de 21/07/2010, o que levaria à prescrição relativa ao crédito tributário
havido para o ano 2004. Alega a nulidade da citação por edital, ao argumento de que
não foram adotadas todas as providências necessárias para a consolidação de outras
espécies de atos citatórios.
Não há como identificar a pretensa nulidade da citação e, por consequência,
a ocorrência de prescrição da pretensão executória sem o regresso aos documentos
dos autos.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50744173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: 5a6aa5a8-8ee9-4592-b54d-e3fcee7ca563

É o voto.
Documento eletrônico VDA50744173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: 5a6aa5a8-8ee9-4592-b54d-e3fcee7ca563

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.473.674 / TO
Número Registro: 2023/0352165-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008597120228272700
2010000702615
201000070261550009618620108272713
50009618620108272713
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILTON DE PAULA E SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA
BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MILTON DE PAULA E SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : KLEDSON DE MOURA LIMA
BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 4a95075c-c862-4b57-9d22-aeaf5fa36efb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 4a95075c-c862-4b57-9d22-aeaf5fa36efb